Tribunal: TJMT
Processo: 1011810-69.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011810-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAQUEL ARRUDA SOUFEN - CPF: 379.769.638-80 (ADVOGADO), PSRG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 13.008.381/0002-88 (AGRAVANTE), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), LETICIA STROBEL MOREIRA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 058.286.291-40 (ADVOGADO), CONFECCOES PRINCESA LTDA - CNPJ: 08.321.699/0001-01 (AGRAVADO), COSME BOMFIM DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 007.580.231-70 (PROCURADOR), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (PROCURADOR), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO C/C REVISIONAL DE ALUGUEL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE ALUGUERES
- ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTO EM CONTRATO (IGPM) - IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO "PACTA SUNT SERVADA” – RECURSO PROVIDO.

“Uma vez prevista em contrato a incidência do IGPM como índice de reajustes dos alugueis, em respeito ao princípio "pacta sunt servanda" mostra-se incabível sua alteração para IPCA, especialmente porque a inflação no Brasil não se trata de fato imprevisível.”
(TJ-MG - AI: 10000211540943001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1011810-69.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: PSRG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO: CONFECCOES PRINCESA LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por
PSRG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
contra decisão pelo MM. Juiz pelo MM. Juiz da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em ação renovatória de locação c/c revisional de aluguel c/c consignação em pagamento de alugueres com pedido de tutela de urgência, proposta por
CONFECCOES PRINCESA LTDA
, “
deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a substituição do índice de reajuste do contrato de locação objeto da demanda de IGP-DI para IPCA.”

Afirma, em síntese, que se trata na origem de
“
ação renovatória que buscou dissimular o juízo com a finalidade de obter revisão contratual para prorrogação de descontos obtidos pela pandemia Covid-19. Em sede de cognição sumária, o r. Magistrado deferiu a antecipação de tutela para determinar o depósito dos valores nos autos e o óbice à atualização do valor pelo IGP-DI, determinando a aplicação do IPCA. Ocorre, contudo, que a majoração do valor por parte da agravante não ocorreu pela simples atualização monetária, até porque o IPCA e o IGP-DI não possuem grande dissonância, mas sim pela retirada gradual de descontos que haviam sido concedidos na pandemia. Vê-se, do relatório, que a agravada ludibriou o juízo ao fazer parecer que o valor saltou de R$9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) para R$ 13.243,91 (treze mil, duzentos e quarenta e três reais e noventa e um centavos) – o que não é verdade, como se comprova pelas próprias peças acostadas pela agravada na petição inicial, sendo necessária, portanto, a reforma da decisão agravada.”

Requer, ao final, “
Liminarmente, o conhecimento do presente Agravo para a concessão da tutela recursal pelo Relator, inaudita altera pars, a fim de determinar que reforma da decisão liminar concedida no juízo a quo, para que a parte agravada pague efetivamente o que está disposto contratualmente. b) Meritoriamente: Página 13 de 13 i. A confirmação da antecipação recursal e o provimento do Recurso para reformar a decisão interlocutória nos termos dispostos em “a)”, entendendo pela manutenção da liminar concedida.”

A liminar foi concedida.

Em contrarrazões a agravada requer o desprovimento do recurso.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de
agravo de instrumento interposto por
PSRG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
contra decisão pelo MM. Juiz pelo MM. Juiz da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em ação renovatória de locação c/c revisional de aluguel c/c consignação em pagamento de alugueres com pedido de tutela de urgência, proposta por
CONFECCOES PRINCESA LTDA
, “
deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a substituição do índice de reajuste do contrato de locação objeto da demanda de IGP-DI para IPCA.”

O presente recurso comporta acolhimento.

Isso porque, a decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

“Assim, considerando a alegação da autora de que pretende a renovação do contrato, que tem seu término previsto para junho de 2023, mas que, devido ao cenário atual, não tem condições de efetuar o pagamento da locação com os reajustes impostos, deve prosperar o pedido de manutenção do contrato liminarmente formulado nesta ação que tem por objetivo a renovação do contrato locatício.

Importante destacar que de acordo com a documentação apresentada, nesta fase inicial, o preço estimado para a renovação está realmente distante do preço médio de mercado, de modo que se mostra cabível a substituição do índice de reajuste do contrato de locação objeto da demanda, do IGP-DI para IPCA-FGV.

Ressalta-se que a medida em questão não trará prejuízo para nenhuma das partes, pois considerará o valor por elas estabelecido no segundo aditivo contratual e ora vigente. Nesse sentido:

“AGRAVO – AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL – DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA AUTORIZAÇÃO DE PERMANÊNCIA DA LOCATÁRIA NO IMÓVEL LOCADO – SITUAÇÃO QUE, A PRINCÍPIO, NÃO DEMONSTRA EXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS PARA NENHUMA DAS PARTES – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Comporta mantença a decisão impugnada, que, a princípio, por não verificar imediatos prejuízos para nenhuma das partes, notadamente por sequer inexistir informação e inadimplência, autorizou a permanência da locatária no imóvel comercial locado, máxime se já proposta Ação de Despejo, mas sequer analisada a liminar postulada nesta referida última ação.”. (N.U 1003456-26.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021).

Registra-se, por oportuno, que a medida é reversível a qualquer tempo.

Com essas considerações, nos termos do art. 300, §§, do Código de Processo Civil c/c artigos 51 e 71 da Lei n. 8.245/91, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para determinar:

a) a substituição do índice de reajuste do contrato de locação objeto da demanda, do IGP-DI para IPCA-FGV, desde junho de 2022, até ulterior decisão deste Juízo;”

Não obstante, não há qualquer vedação legal à utilização do IGP-M como índice de correção em contratos de
locação
de imóveis, uma vez que o IGP-M tem a função de recompor o valor da moeda perdido por processos inflacionários, mormente quando previsto este no contrato entabulado entre as partes.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO. REQUISITOS LEGAIS DO ART. 300, DO CPC/15. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. - O deferimento da tutela provisória de urgência está condicionado à presença da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC/15 - Ausente os requisitos legais, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o índice de reajuste estabelecido em contrato de locação comercial (IGP-DI) seja substituído pelo IPCA.
(TJ-MG - AI: 10000212780621001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 30/08/2022, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2022)

" APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO

REVISIONAL
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS -
CONTRATO
PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL -
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- APLICABILIDADE - ABUSIVIDADE DE JUROS - NÃO DEMONSTRADA - CORREÇÃO PELO IGPM - POSSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - NÃO COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - COMISSÃO DE CORRETAGEM -
RESP No 1.599.511/SP
- CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO.
- Por ocasião do julgamento do
Recurso Especial no 1.599.511/SP
, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou o entendimento de que é válida a cláusula que transfere para o consumidor a obrigação de pagar a comissão de corretagem, exigindo-se apenas transparência nessa atribuição, com a informação do preço total de aquisição da unidade imobiliária, especificando o valor da comissão de corretagem, ainda que esta venha a ser paga destacadamente.
- Não há qualquer ilegalidade na cobrança de juros remuneratórios no percentual de 6% ao ano, cumulados com correção monetária, pelo índice do IGPM, pois são encargos distintos, sendo que o primeiro remunera o capital e a segunda, constitui mera atualização da moeda, desvalorizada pelo decurso do tempo. - Não comprovada a incidência de capitalização de juros em período inferior a um ano, não há que se falar em abusividade. - Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não é automática e não afasta do autor, a obrigação de provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito".
(TJMG -
Apelação Cível 1.0000.20.002671-4/001
, Relator (a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2020, publicação da sumula em
19
/
05
/
2020
)

Destaca-se, ainda, que a liberdade de contratar deve ser preservada e que a revisão contratual é excepcional, conforme previsto no art.
421-A
do
CC
.

Assim, eventual transação para alterar o índice de
reajuste
fixado em
contrato
pelas partes depende das partes, não podendo ser imposta no presente caso, em face do reconhecimento da legalidade do índice contratado pelas partes.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023